Tribunal: CARF
Processo: 10880.678997/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678997/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.741 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CSLL - DIREITO CREDITÓRIO COMPOSTO POR ESTIMATIVAS
COMPENSADAS - SÚMULA CARF No 177
As estimativas de CSLL liquidadas por compensação podem constituir direito
creditório
em
declarações
de
compensação,
independentemente
da
homologação ou não do processo que visou extinguir as estimativas
compensadas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, a ele dar provimento parcial para,
nos termos da Súmula CARF no 177, reconhecer o direito creditório de R$ 4.489.511,17 e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 241 a 252) interposto ppor ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA visando reformar o acórdão no 16-59.167, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo no dia
03/07/2014, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada. O
julgado restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678997/2011-64
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
Saldo Negativo de CSLL
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de contribuição
social apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os autos foram instaurados em razão da homologação parcial, pela unidade da
RFB de origem, da declaração de compensação apresentada pela Contribuinte. Conforme o
despacho decisório de fl. 11, a Contribuinte teria informado pagamentos (incluindo
compensações) de CSLL do ano-calendário 2005 no valor total de R$ 9.640.805,70. No mesmo
período, teria sido apurada a CSLL devida no valor total de R$ 4.928.511,42, donde resultaria
um direito creditório de R$ 4.712.190,33.
Ainda segundo o despacho decisório, do total de pagamentos informados (R$
9.640.805,70), foi confirmado como procedente o montante de R$ 2.527.122,25. As parcelas
confirmadas restaram assim identificadas na documentação complementar (fls. 14 e 15) ao
despacho decisório:

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

Já os valores não confirmados restaram assim demonstrados na documentação
complementar ao despacho decisório:

O total não confirmado (R$ 7.113.683,45) é integralmente constituído por
estimativas de CSLL compensadas, conforme tabelas acima.
Irresignada com a não homologação das compensações pelo despacho decisório, a
Contribuinte manejou manifestação de inconformidade. O acórdão recorrido, que rejeitou
integralmente o apelo, assim resumiu os argumentos da defesa:
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 16/01/2012 (fl. 13) e
dela recorreu a esta DRJ em 10/02/2012 (fls.17/27). As alegações da interessada
são resumidas a seguir.
Não pode a administração pública, enquanto não analisa os pedidos de
restituição e as declarações de compensação, permitir que períodos de apuração
já alcançados pela decadência sejam reabertos;
No caso em apreço, considerando que o fato gerador da CSLL se deu em
31/12/2005, ao final do qual se materializou o direito da Requerente de pleitear
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

a restituição/compensação de eventual saldo negativo, o prazo que a
administração tributária tinha para analisar o crédito pleiteado pela Requerente
se esgotou em 31/12/2010;
Com relação ao processo administrativo n° 10880.903154/2009-97, veja-se
que em 19/01/2009 foi expedido despacho decisório não homologando diversas
compensações efetuadas pela Requerente entre crédito de saldo negativo de
CSLL do ano de 2004 e débitos da mesma contribuição de janeiro, fevereiro,
março e junho de 2005 (as mesmas mencionadas no quadro acima e que foram
desconsideradas pela Receita Federal na apuração do saldo negativo da CSLL
do ano de 2005) (doc. 08);
Especificamente quanto à estimativa de CSLL, apurada em junho de 2005, no
valor de R$ 379.899,26 e em discussão no referido processo administrativo, a
Requerente verificou que o crédito pleiteado naqueles autos não seria suficiente
para a compensação
integral pretendida;
Por esse motivo, a Requerente houve por bem incluir a parte do débito não
suportada pelo crédito, no valor de R$ 222.679,16, no parcelamento de que trata
a Lei n° 11.941/2009 (Refis IV), conforme comprova a anexa Consolidação de
Débitos (doc. 12);
Do total de R$ 379.899,26 relativos à estimativa de CSLL de junho de 2005,
ainda que a Receita Federal não tenha considerado a compensação efetuada e
em discussão no PAF 10880.903154/2009-97 (o que se admite apenas por
argumentação), apenas parte desse valor, correspondente ao montante de R$
157.220,10, encontra-se em discussão naqueles autos. O saldo remanescente
(R$ 222.679,16), como visto, vem sendo regularmente pago por meio de
parcelamento e, portanto, deve compor o saldo negativo que se pleiteia;
Quanto ao processo administrativo n° 10880.913197/2009-81, situação
semelhante à descrita acima ocorreu. Isso porque, em 18/02/2009, foi expedido
despacho decisório não homologando a compensação efetuada pela Requerente
entre o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF do
período de apuração de dezembro de 2004 e o débito de CSLL de março de
2005;
Por fim, da mesma forma, para o processo administrativo n°
10880.903155/2009-31, foi expedido despacho decisório em 19/01/2009, não
homologando as compensações efetuadas pela Requerente de crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano de 2004, com débitos de CSLL de março, maio e junho
de 2005;
Por fim, com relação a estimativa de CSLL de março de 2005, no valor de R$
164.013,96, verifica-se da anexa Consolidação do Refis IV de que trata a Lei no
11.941/2009 (doc. 12), que o referido débito também foi parcelado e também
que vem sendo regularmente pago pela Requerente (doc. 13), motivo pelo qual
a sua exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.
Inobstante a argumentação esgrimida, sobreveio decisão prolatada pela Turma
Julgadora da DRJ que considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 30/04/2015
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 238), a Contribuinte apresentou em
02/06/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 367) o recurso voluntário ora em
julgamento.
́No apelo, a Recorrente reitera a preliminar de decadência do direito de analisar a
composição do direito creditório após 5 anos do seu fato gerador. Suscita ainda a relação de
prejudicialidade entre o presente processo e os de números 10880.903154/2009-97;
10880.903155/2009-31 e 10880.913197/2009-81.
Sustenta a Recorrente que as estimativas compensadas e não reconhecidas no
despacho decisório estariam em discussão nos processos listados, que ainda não teriam decisão
administrativa final que indeferisse a compensação lá pleiteada e que, portanto, não se poderia
afirmar que o crédito lá discutido não seja líquido e certo.
Afirma que os débitos discutidos nos processos relacionados seriam pagos, caso a
decisão fosse desfavorável à ora Recorrente. Sustenta ainda que, quando menos, os presentes
autos deveriam ser suspensos até que os processos relacionados tenham decisão final no âmbito
administrativo.
Finaliza o recurso pleiteando o reconhecimento da decadência de análise do
direito creditório. Se superada a preliminar, pugna pela suspensão do feito até decisão final nos
processos relacionados. Ocorrendo a decisão, pede seja dado seguimento ao processo e que seu
recurso voluntário seja provido, reformando-se a decisão recorrida ou retornando os autos à
unidade de origem da RFB.
Posteriormente, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me a relatoria do
feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR
A Recorrente reproduziu no recurso voluntário a preliminar que havia sido
afastada pela decisão recorrida.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

A Contribuinte suscita decadência do direito da Fazenda Nacional aferir a
correção do direito creditório vindicado e a prescrição da ação para exigir os valores confessados
relativos ao ano-calendário 2001.
Sem razão a Contribuinte.
O direito de analisar o crédito pretendido não se confunde com a prerrogativa do
lançamento de ofício por parte da administração tributária, este submetido aos prazos previstos
no art. 150, § 4o ou 173, inciso I, ambos do CTN.
Os processos de compensação não se submetem a este prazo e estão sujeitos ao
comando previsto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E a Lei determina que a homologação da compensação deve ser dar no prazo de 5
anos, contados da data da entrega da declaração de compensação. É o dispositivo do art. 74, § 5o
da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Portanto, a administração tributária dispõe do prazo de 5 anos, contados da data
da entrega da Dcomp (ou da retificadora) para homologar a compensação pretendida.
Homologar significa, obviamente, apurar a certeza e liquidez do direito creditório
pretendido (art. 170 do CTN) e aferir se o montante disponível, e comprovado, é suficiente para
liquidar os débitos pretendidos.
Se o direito creditório se reporta a fatos ocorridos há mais de 5 anos, não há
óbices que impeçam a Fazenda Nacional de aferir a certeza e liquidez do direito pretendido. Este
tem sido o entendimento prevalente nesta primeira Seção de Julgamento, conforme se atesta com
o acórdão no 9101-006.259, de 10/08/2022, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS
MEDIANTE COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO. O
Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

Compensação - DCOMP, para verificar a existência, suficiência e
disponibilidade do saldo negativo utilizado, inclusive no que se refere às
estimativas liquidadas mediante compensação escritural, com créditos de
mesma espécie, para a qual era dispensada a apresentação de pedido ou
declaração de compensação. O decurso do prazo do art. 150, §4o do CTN,
invocado em razão da informação em DCTF destas compensações com créditos
de mesma espécie, ou da informação em DIPJ do direito creditório nelas
utilizado, não impede o Fisco de exigir a prova da liquidação das
antecipações que formam o direito creditório utilizado nas DCOMP.
Pelo exposto, não se confirma a decadência suscitada em preliminar pela
Recorrente.
3 – MÉRITO
Os autos tratam de declaração de compensação não homologada em função do
que considerou, a unidade de origem da RFB, falta de comprovação da extinção dos débitos de
estimativas mensais de CSLL quando objeto de compensação pela Contribuinte.
Conforme acima destacado, os valores não comprovados foram assim
discriminados no documento complementar ao despacho decisório:

O total do crédito não confirmado (R$ 7.113.683,45) é integralmente constituído
por estimativas de CSLL compensadas, conforme tabelas acima.
Indubitavelmente, há de se reconhecer o direito creditório vindicado, segundo o
comando emanado da Súmula CARF no 177.
No caso dos autos, a Contribuinte teria informado pagamentos (incluindo
compensações) de CSLL do ano-calendário 2005 no valor total de R$ 9.640.805,70. No mesmo
período, teria sido apurada a CSLL devida no valor total de R$ 4.928.511,42, donde resultaria
um direito creditório de R$ 4.712.190,33.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

Há de se excluir do direito creditório, contudo, a importância de R$ 222.679,16,
parte dos R$ 379.899,26 da CSLL de 06/2005, que compunha o crédito pleiteado. Este valor a
ser excluído, segundo a Recorrente, teria sido objeto de parcelamento (Lei no 11.941/2009).
Compulsando-se o processo 10880.903.154/2009-97, que contempla a análise da
Dcomp no 22395.72671.290705.1.3.03-3871 em que declarou a compensação da CSLL de
06/2005 com alegado direito creditório precedente, verifica-se que, de fato, a Contribuinte
requereu a desistência parcial da discussão relativa ao então débito de CSLL:

Como consequência, o referido débito (ora utilizado na composição do crédito em
discussão) foi reduzido para R$ 157.220,10. E este o valor que, finalizado aquele processo
administrativo (10880.903.154/2009-97) foi objeto de cobrança, conforme DARF abaixo,
extraído da carta cobrança emitida quando do encerramento daquele feito:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

Decorre, portanto, que o valor de R$ 222.679,16 deixou de ser débito confessado
de maneira irrevogável e irretratável por meio de Dcomp tratada no processo
10880.903.154/2009-97 já encerrado e cujo encaminhamento para cobrança ostentou apenas
parte do valor do crédito informado no PER/DComp ora em julgamento (R$ 157.220,10). Tal
fato afasta a aplicação do racional da Súmula CARF sobre o valor que foi excluído daquele
processo de compensação.
Ademais, o valor da estimativa parcelada deve ser objeto de pedido de
restituição/ressarcimento apenas e se encerrado o pagamento do tributo parcelado.
Esta a opinião desta Turma, em julgamento unânime (acórdão no 1402-004.388)
proferido em 22/01/2020 e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. A
utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela não
pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja formalizado
depois da não homologação de Declaração de Compensação - DCOMP
apresentada para liquidação da estimativa. O procedimento correto é
apresentação de DCOMP à medida que o saldo negativo vai sendo formado
pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte primeiro se beneficiar
do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele indébito,
mormente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem a
recomposição integral da mora.
De acordo com o exposto, há de se reconhecer o direito creditório vindicado,
excluindo-se contudo do montante originalmente pleiteado a importância de R$ 222.679,16,
parte da estimativa de 06/2005 que foi objeto de desistência, por pedido formalizado pela
Contribuinte, da lide em que era discutida sua compensação.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678997/2011-64

4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo que consta nos autos, meu voto é por conhecer o recurso
voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
apelo, nos termos da Súmula CARF no 177, para reconhecer o direito creditório de R$
4.489.511,17 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 406
DF CARF MF
Original